Tribunal: TJBA
Processo: 8021161-88.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021161-88.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO CARDOSO OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES

ACORDÃO

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO MUNICÍPIO
E ESTADO
. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MEDICAMENTO APROVADO PELA ANVISA –
AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
.
FÁRMACO
NÃO INTEGRANTE DA LISTA DOS MEDICAMENTOS DO SUS
(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE)
. REQUISITOS DEFINIDOS NO RESP. 1.657.156 DA CORTE SUPERIOR. CUMPRIMENTO PELO
AUTOR
APELA
NTE
DEMANDA PROPOSTA CONTRA MUNICIPIO
E ESTADO
.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CABIMENTO.

APELO
DO AUTOR
PROVIDO.

1. Pretensão d
o
PACIENTE em compelir o Poder Público ao fornecimento de medicamento.

2. Comprovado o cumprimento dos requisitos previstos no Tema 106 do C. STJ (Superior Tribunal de Justiça). Fornecimento de medicamento. Precedentes.

3.
Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO ao apelo para julgar procedente a ação, determinando-se que os reús

forneçam o medicamento denominado
I
XARELTO (RIVAROXABANA) 2,5mg, conforme prescrição médica anexado aos autos, ao
paciente

assistido
OÃO CARDOSO DE OLIVEIRA.

4. Por fim, condeno os demandados em 20% sobre o valor da causa, com base no quanto decidido pela suprema corte no TEMA 1002.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021161-88.2021.8.05.0256
, em que figuram como apelante JOAO CARDOSO OLIVEIRA e como apelad
os
MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO ao apelo do autor
, nos termos do voto d
a
relator
a
.

S
alvador-BA, s
ala de Sessões,
datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora